Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704175-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravada: Santana Restaurante e Eventos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0755364-04.2024.8.07.0001, assim redigida: “Ao autor para que cumpra integralmente a determinação de emenda de id. 221078968 e anexe as condições gerais da contratação objeto da cobrança dentro do prazo já concedido ao id. 221078968 (06/02/2025).” Em suas razões recursais (Id. 68558734) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar à ora recorrente a juntada, aos autos, das cópias dos autos do processo de origem e contrato de abertura de crédito. Aduz que os elementos de prova juntados aos autos são suficientes para comprovar a legitimidade da pretensão ora exercida pelo agravante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 68558735) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. Ao contrário do que argumenta a recorrente, a decisão ora agravada determinou a emenda à petição inicial e a promoção de diligência pela autora, e não a exibição ou posse de documento ou coisa (art. 1015, inc. VI, do CPC). Ressalte-se que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que aborda questão relativa à produção de prova no curso do processo de conhecimento. 2. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade específico a impugnação a cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. 2.1. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC, e foi estabelecido na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tendo sido consolidado por meio da edição do enunciado no 182 da súmula da Egrégia Corte Superior. 2.2. Assim é atribuição do agravante a impugnação, de modo congruente, a cada um dos fundamentos articulados pela decisão agravada. 3. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 4. O rol previsto no art. 1015 do CPC não prevê a admissibilidade de agravo de instrumento contra a decisão que delibera a respeito da produção de prova no curso do processo de conhecimento. 4.1. A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. 5. É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra a decisão que, no curso do processo de conhecimento, determina a avaliação dos bens partilhados entre as partes com o objetivo de, posteriormente, avaliar a validade da partilha. 5.1. O caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. O Juízo singular deve fixar as provas que devem ser produzidas no curso do processo de conhecimento. Por essa razão a necessidade, ou não, de produção de provas específicas não pode ser imposta por meio de agravo de instrumento. Essa espécie de questão deverá ser objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1366364, 07100253020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CPC. ART. 1.015. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. STJ. JURISPRUDÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a dilação probatória pleiteada pelo ora agravante e, na oportunidade, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (ano) ano, haja vista o fato em discussão nos autos ser objeto de apuração também em processo de natureza criminal. 2. Tratando-se a controvérsia recursal exclusivamente sobre dilação probatória, não subsiste fundamento para a admissibilidade do recurso. 3. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie recursal para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de ‘decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação’, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 4. Desde então, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 5. Conquanto tenha o Superior Tribunal de Justiça considerado que o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição do recurso em outras hipóteses, além daquelas previstas expressamente na norma, a colenda Corte, conforme tema repetitivo 988, considera necessária demonstração de urgência capaz de justificar a imediata apreciação da matéria pelo Tribunal, ‘decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’, o que, à toda evidência, não condiz com a hipótese em exame. 6. Não há qualquer urgência capaz de justificar a interposição do recurso, seja porque o próprio agravante não formulou pedido liminar, seja porque não houve resistência à suspensão do processo determinada na mesma decisão recorrida, seja, ainda, porque a produção de provas pode perfeitamente ser determinada por esta Corte em eventual recurso de apelação. 6.1. Outrossim, é possível ao Agravante a realização da prova no bojo do processo criminal em curso, principalmente em função do prazo de suspensão deste. 7. Recurso não conhecido.” (Acórdão no 1688167, 07338636520228070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. Manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno julgado à unanimidade, cabível a aplicação de multa por decisão fundamentada, na esteira do art. 1.021 do CPC. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1800078, 07350568120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL AO ART. 1.015, CPC. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA (TAXATIVIDADE MITIGADA). NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que converteu o julgamento em diligência para determinar que o agravante, no prazo de 15 dias, informe o nome do advogado que atualmente representa a requerida judicialmente nos processos listados e, caso eles tenham poderes para receber citação, renove o pedido de citação da ré na pessoa dos procuradores; caso contrário, apresente o endereço atualizado da ré ou de seu representante no Brasil. 2. Em se tratando de provimento jurisdicional que não se amoldando à nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e inexistindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há como se conhecer do recurso. Agravo de Instrumento não conhecido.” (Acórdão no 1313144, 07344713420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DA FASE DE CONHECIMENTO EM EXECUTIVA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol taxativo das decisões interlocutórias que admitem a interposição de agravo de instrumento. 2. Comprovado que o processo ainda encontra-se na fase de conhecimento, resta inviável a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que assinalou prazo para cumprimento de diligência. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1111427, 07057001720188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018) A questão ora suscitada pela agravante poderá ser veiculada por meio de eventual recurso de apelação (art. 1009 do CPC), notadamente porque não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Além disso, no caso em exame é possível verificar ainda a existência de especificidade que reforça a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, pois o aludido ato processual, que determinou a emenda à petição inicial, é meramente ordinatório. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Demonstrando o agravante que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99, do Código de Processo Civil.” (Acórdão no 1143460, 07177593720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1128371, 07080723620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO ART. 557, CAPUT, CPC. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que determina emenda à inicial é irrecorrível, porquanto constitui despacho de expediente, sem conteúdo decisório. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceituam os artigos 504 e 557 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão no 928493, 20150020332389AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016). Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator